Tribunal: TJDFT
Processo: 0724286-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724286-92.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALAELSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ALAELSON FERREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer proposta por JOSÉ ALAELSON FERREIRA DA SILVA em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, partes já qualificadas nos autos. O autor pretende a declaração de inexigibilidade de dívida a ele atribuída e inscrita pela ré na plataforma de negociação SERASA LIMPA NOME, com fundamento na prescrição do referido débito. Após realizada a citação e concluída a fase postulatória, os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Compulsando-se os autos, verifica-se que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. A parte autora reside em Araçariguama/SP e seus advogados têm escritório em São Paulo/SP. Em tese, o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF seria justificado no fato de a requerida ter sede nesta Capital. Todavia, não há qualquer relação da parte autora, ou de seus advogados, com a cidade de Brasília que justifique a distribuição da ação nesta capital ou que facilite a pretensão do autor. Ao contrário, o processamento da ação em Brasília dificultará a instrução processual e não trará qualquer benefício à parte autora. Evidencia-se escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural. O TJDFT tem sido inundado com ações de vários Estados da Federação que não encontram amparo legal para a escolha do foro e causam prejuízo aos jurisdicionados residentes em Brasília. Essa foi a conclusão do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e Territórios – CIJDF, que publicou a Nota Técnica no 8/2022. Nesse Estudo Técnico é pontuado que não há amparo legal para escolha aleatória do foro. Confira-se: Com efeito, o inciso III do art. 53 do Código de Processo Civil estabelece como competente o foro do lugar: “a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício”. Consoante se infere dos excertos colacionados acima, não há ordem legal expressa de prioridade ou hierarquia em relação ao foro. Entretanto, isso não significa que exista livre escolha para a parte autora ou que a escolha possa ser aleatória, sem que sejam observados os chamados fatores de ligação entre a causa e o foro. E continua o Estudo Técnico apontando a inexistência de qualquer amparo à distribuição aleatória da ação e o prejuízo que sofre a estrutura judiciária em razão desse tipo de escolha. Confira-se: A escolha do foro com base exclusivamente na sede do réu, sem qualquer relação da demanda com o local em que ele se encontra, além de não atender aos fins da norma e de prejudicar seriamente o aparato de estrutura judiciária, pode ocasionar grave prejuízo do ponto de vista probatório, prejudicando eventual produção de prova, como por exemplo, a testemunhal. Correto asseverar, portanto, que a lei processual não pode ser ignorada por mero capricho do autor, notadamente quando tal circunstância prejudicar a organização judiciária local, ocasionando prejuízos a milhares de outros jurisdicionados. Do ponto de vista processual, infere-se que o autor não teria qualquer interesse em ajuizar a ação na sede do réu, principalmente aquelas que envolvam relação de consumo ou pessoas jurídicas de grande porte, hipóteses nas quais poderia ajuizar a ação no foro do seu próprio domicílio ou onde se achar agência ou sucursal, quanto às obrigações por estas assumidas. Frente a tal situação, indaga-se: qual justificativa para o autor, pessoa natural, em detrimento da sua facilidade de ajuizar ação no foro do seu domicílio, deixar de fazêlo, supostamente para beneficiar o réu? Ainda, ignorar o local da agência ou sucursal, para, em inobservância a norma específica de competência (CPC, artigo 53, III, “b”), mover a ação na sede da empresa? Simplesmente não faz qualquer sentido lógico-jurídico tal conduta, além de violar norma legal. Chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento. Citando julgado de lavra do DES. JOÃO EGMONT, o Estudo define como burla ao princípio Juiz natural a escolha aleatória e abusiva da competência territorial, nos seguintes termos: “Nota-se que o agravante é funcionário público federal, residente e domiciliado a Rua 12, casa 77, Residencial Bom Futuro, Bairro: Vila das Flores, Pacatuba/CE, e o advogado que o representa tem escritório na Avenida Santos Dumond 2828, sala 906, Fortaleza/Ceará. Considerando que a residência do autor e o escritório do advogado estão estabelecidos no Estado do Ceará, e que a constatação de supostas diferenças de valores de PASEP ocorreu a partir de extrato emitido por agência bancária localizada em Fortaleza/CE, não está clara a motivação pela qual a ação de reparação de danos foi ajuizada em Brasília/Distrito Federal. O princípio do juiz natural está previsto no artigo 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal, que dispõe que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito. Merece destaque a doutrina de Ada Pellegrini Grinover sobre o tema (in WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116): “(...) o princípio do juiz natural, entre nós, é tutelado por dupla garantia: consiste a primeira na proibição de juízos extraordinários, constituídos ex post facto; e, a segunda, na proibição de subtração do juiz constitucionalmente competente. Tais garantias desdobram-se, na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.” A ausência de fator de ligação entre a parte e a Justiça local autoriza interpretação elástica para atuação ex-officio em defesa da regularidade do Sistema de Justiça, evitando o abuso do direito. Confira-se: Além disso, destaca-se o argumento no sentido de que o Enunciado da Súmula 33 do STJ não pode servir como salvo-conduto para a escolha aleatória do foro, sem que haja fator de ligação entre a parte e a Justiça local – fundamento, como visto, para a escolha de competência territorial pelo legislador –, razão pela qual, deve prevalecer o interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, o que justificaria o conhecimento da incompetência territorial, independentemente de provocação do réu. De modos que a inexistência de qualquer fator de ligação entre a parte e esta Justiça importam em escolha aleatória e desrespeito ao princípio do Juiz natural, caracterizando abuso de direito, o qual deve ser reprimido. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há casos em a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declinação de ofício da competência ante a escolha aleatória e abusiva do foro, a qual pode prejudicar o bom funcionamento do Poder Judiciário. 2. Considerando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui agências espalhadas pelo país, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3. A elevada distribuição de ações em face da Ativos S.A., por deter sede em Brasília, como ocorre com outras grandes pessoas jurídicas, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que caracteriza ao abusividade, como ocorre nos casos de eleição do foro abusiva (art. 63, §3o do CPC). Precedentes. 4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do consumidor/autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1832121, 07498224220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante, apesar de residir em Tramandaí/RS, propôs a presente demanda (Ação Declaratória de Inexistência de Débito em razão da prescrição) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Ativos S.A Securitizadora de Créditos (agravado) tem sede na capital federal. II. A falha de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Tramandaí/RS), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução processual). III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824675, 07485259720238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DEMANDA CONTRA ATIVOS S.A.. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 3. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui uma vinculação aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1719386, 07140147320238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, dou-me por incompetente para processamento e julgamento da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis que abrangem o Município de Araçariguama (jurisdicionado pela Comarca São Roque – 10a RAJ Sorocaba). Aguarde-se por 15 dias. Ficam as partes intimadas.” O Agravante sustenta que o juiz não pode reconhecer de ofício incompetência em demanda ajuizada pelo consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a competência do juízo de origem. É o relatório. Decido. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. Ressalvada as hipóteses do artigo 63, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, o juiz não deve exercer ex officio o controle da incompetência territorial, mesmo no campo das relações de consumo. Isso se torna ainda mais evidente quando se trata de demanda ajuizada pelo consumidor, presente o disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Reza, a propósito, a Súmula 23 deste Tribunal de Justiça: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material aos Agravantes e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, sem prejuízo do exame do pedido de tutela provisória. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator